Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA ANTERIOR À CITAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal quanto ao pagamento das verbas previdenciárias em atraso subsiste apenas para os créditos originados após a vigência da Lei Complementar n. 769/2008, vale dizer, em 30/6/2008. Todas as dívidas anteriores à criação da autarquia, no entanto, são de Responsabilidade do ente federado.
3. É incabível, nos Embargos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.